Tribunal: STF
Processo: ARE 1360882
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRANSPORTE AÉREO — DANOS MATERIAIS E MORAIS — INDENIZAÇÃO — LIMITAÇÃO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. OCORRENCIA. CDC. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRENCIA. É aplicável o CDC nos casos de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional. O desvio de bagagem cujo prejuízo financeiro-material é devidamente demonstrado pelo consumidor deve ser ressarcido. A má prestação do serviço pelo fornecedor gera o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    2. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, V, X, XXXIX, e § 2º; e 178 da Constituição Federal. Discorre sobre a limitação da responsabilidade das transportadoras estabelecida nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Alude à existência de precedente do Supremo sobre a matéria (Tema 210 da Repercussão Geral). 



    É o relatório. Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    Pretendeu a autora/apelada ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes do desvio da sua bagagem em viagem internacional. 



    Depreende-se dos autos que a apelada/autora realizou viagem Belo Horizonte/Madri com data de chegada em 27 de junho de 2013, fls. 12/15, no entanto não recebeu suas bagagens quando chegou na cidade de Madri, fls. 09/10, e que em decorrência da ausência dos seus pertences, realizou compras de objetos de primeira necessidade, fls. 11. 



    Citada, a apelante/ré apresentou contestação de fls. 38/60 alegando em breve síntese que de fato houve o extravio das bagagens da autora, mas que não fora sua culpa, e sim da empresa que administra o aeroporto. Afirma que entregou a bagagem três dias depois de localizada para a apelada, não existindo dano moral e material a ser indenizado. 



    Ao caso aplicam-se as disposições do CDC, eis que patente a relação consumerista estabelecida entre as partes, ainda que se trate de viagem internacional, devendo ao caso ser perquirida a responsabilidade objetiva. 



    Ressalte-se que o CDC não conflita com norma de direito internacional nestes casos, e assim pode ser aplicado para solução do conflito. 



    Veja-se que o extravio das bagagens da autora/apelada é fato incontroverso inclusive sendo admitido pela ré/apelante em sede de contestação. 



    Assim, verifica-se que houve quebra da expectativa do consumidor e falha no contrato de transporte firmado entre as partes, do que erige a responsabilidade da apelante pela falha na prestação do serviço. 



    Não obstante a apelante/ré afirmar que não é responsável pelas bagagens de seus passageiros, o consumidor ao adquirir passagens aéreas em determinadas companhias, leva em consideração uma série de fatores, entre eles, a segurança da viagem e de seus pertences, firmando assim um contrato de transporte. 



    Ademais, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é solidária conforme artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Veja-se:



    Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. 



    Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (grifos nossos)



     Em relação aos danos matérias [sic] é necessário para o ressarcimento que sejam comprovados gastos despendidos pela vítima. 



    No caso, a apelada nas fls. 11 fez prova através de notas fiscais de gastos despendidos com o extravio das bagagens tendo adquirido produtos essenciais para sua permanência naquela cidade, pelo que devem ser ressarcidos. 



    Quanto aos danos morais, trata-se de hipótese que faz incidir danos morais in re ipsa, ou seja, aqueles que decorrem da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária demonstração de efetivo prejuízo. Para fixação do quantum indenizatório, o CC no artigo 944 estabelece: 



    A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. 



    Considerando todos estes fatores, verifica-se que o valor arbitrado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendido o preceito legal devendo ser mantido.



    4. Observa-se que esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que a limitação versada na Convenção de Varsóvia, aplicável à hipótese de extravio de bagagem, diz respeito apenas aos danos materiais. Confira-se com a ementa: 



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.



    5. No caso, conforme se verifica na sentença, a condenação referente aos danos materiais ficou dentro do limite estabelecido nas normas internacionais. Veja-se:



    Sendo assim, conforme mencionado alhures, nos termos do Recurso Extraordinário n° 636331, os danos materiais referentes a extravio, perda, avaria ou atraso em voos internacionais devem ser limitados a 1.000 Direitos Especiais de Saque, o que, na data de hoje, corresponde a R$4.537,40 (quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). 



    Em relação aos danos materiais, doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que somente são indenizáveis aqueles danos efetivamente comprovados nos autos, não existindo presunção de dano material, sendo que o valor a ser indenizado é exatamente aquele que o autor comprovou que despendeu. 



    Sendo assim, a pretensão do autor na restituição dos valores pagos emergencialmente, com vestuário e produtos de higiene e cuidados pessoais deve ser acatada, sendo certo que as notas fiscais de fls.11 comprovam efetivamente os gastos da autora, em quantia de 299 euros, convertidos à época em R$670,16 (seiscentos e setenta reais e dezesseis centavos) caracterizando, neste caso, dano material indenizável (e-doc. 2, p. 61-62).



    6. No mais, o Tema 210/RG não incide nas hipóteses de discussão de dano moral. Por outro lado, incabível, na via extraordinária, o exame da matéria probatória e das normas infraconstitucionais que embasaram a condenação, conforme a jurisprudência desta Corte: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.207.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.268.616-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Tendo havido condenação anterior, fixo em 5% os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    8. Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator